Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716562-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO TEODORO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”. Isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do artigo 71 do Código Penal, cujo escopo, certamente, não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Para fins de prequestionamento, o d. julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento. Precedentes. 4. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese versada nestes autos, verifico que os delitos versados nas ações penais no 0003924-33.2017.8.07.0008 e no 0000012-36.2019.8.07.0015, embora sejam da mesma espécie (roubo) e guardam certa similaridade quanto às circunstâncias objetivas de tempo e modo que revestiram as condutas delitivas, porquanto cometidas em um intervalo de 19 (dezenove) dias e com o uso de um simulacro de arma de fogo, observa-se que, diversamente do que aduz a d. Defesa, foram praticados em endereços distintos e contra vítimas diferentes. No mais, percebe-se que os delitos não guardam relação entre si, inexistindo nos autos elementos que comprovem o liame subjetivo entre as condutas. Desse modo, não há como afirmar que o crime posterior tenha sido cometido mediante aproveitamento de oportunidades ou de relações originadas da infração antecedente, revelando-se, portanto, autônomas as condutas. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do artigo 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. Outrossim, a habitualidade no cometimento de infrações criminais por parte do agente que opta por fazer do crime um meio de vida e incorre em múltiplos ilícitos reclama não o abrandamento da pena, tal como postulado pela d. Defesa, mas sim um tratamento mais severo por parte da lei penal, como forma de reprimir e prevenir a reiteração delitiva. Com suporte nestas considerações, em conclusão, impõe-se seja mantida a r. decisão agravada, tendo em vista a ausência de satisfação da totalidade dos requisitos previstos pelo artigo 71 do Código Penal.(ID 27628818). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023